Tribunal: TJMT
Processo: 0022516-59.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EURINDO GONÇALO BISPO DA CUNHA MATOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 96217/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AFASTADA - PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA - MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — RECURSO DESPROVIDO.
Não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já produzidas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, razão pela qual não há falar-se em cerceamento de defesa.
Carecendo de provas quanto a existência de vínculo contratual entre o demandante e a Administração Pública Municipal, ainda que decorrente de contratação temporária, é manifesta a improcedência dos pedidos de pagamento das verbas rescisórias.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
EURINDO GONÇALO BISPO DA CUNHA MATOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por EURINDO GONÇALO BISPO DA CUNHA MATOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança n. 22516-59.2010.8.11.0041, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual se objetivava a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas referentes a horas extras, descanso semanal remunerado, intervalo intrajornada, FGTS e multa de 40%, além das multas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e seus reflexos.
Nas razões recursais, a fls. 129/133, o apelante alega violação ao art. 5o, LV, da CF/88, em razão do julgamento antecipado da lide, sem lhe oportunizar a produção de prova testemunhal.
No mérito, questiona a ausência de pagamento de horas extras, férias e salários em atraso, razão pela qual requer seja reconhecida a nulidade da sentença para que seja reaberta a instrução processual, e no mérito, provido o apelo para condenar o Município ao pagamento das verbas inadimplidas.
Contrarrazões a fls. 137/143v, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 152).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
O autor, ora apelante, em preliminar, sustenta o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que obstou a produção de prova testemunhal requerida na peça inicial.
Dessarte, o apelante vindica o pagamento de indenização pela extinção antecipada do contrato de trabalho, por iniciativa do órgão contratante, assim também pela prática de horas extraordinárias, e salários atrasados.
O juízo sentenciante, entendendo desnecessária a produção de outras provas, além das documentais já encartadas, julgou antecipadamente a lide e rejeitou os pedidos formulados na ação originária.
Por tal razão o apelante sustenta o cerceamento de defesa.
No entanto, a despeito, os pedidos formulados foram rejeitados, por ter o juízo sentenciante entendido que a prova documental apresentada pelo réu, ora apelado, desconstituiu a pretensão do autor, ora apelante.
Deveras, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já produzidas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, como no caso em pauta, razão pela qual não há falar-se em cerceamento de defesa.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PARA ADVOGADO – PEDIDO CABÍVEL EM RECONVENÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
“O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp 1522658/SP). O ressarcimento do valor pago a advogado para a defesa dos interesses em juízo deve ser pleiteado em Reconvenção. (N.U 0006054-95.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EQUIVOCADAMENTE PARA COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO-COMPROVAÇÃO.
1 – – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pela Apelante.
2 – Pedido de gratuidade da justiça que foi submetido ao Juízo de origem e indeferido, sem que fosse interposto o recurso pertinente, restando operada a preclusão. Não fosse apenas isso, mostra-se incompatível o pedido de deferimento do benefício pela parte apelante, uma vez que efetuou o preparo do recurso.
[...] (N.U 0003496-47.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Desta feita, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária de cobrança proposta em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas rescisórias decorrentes da extinção de contrato de trabalho.
O juízo a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por carecer prova do exercício do trabalho além da jornada regular.
Inconformado, insurge-se, o demandante, ora apelante.
Requer a condenação do Município de Cuiabá, ao pagamento do das verbas rescisórias inadimplidas, compreendidas pelos salários em atraso e férias.
De fato, como se sabe, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
No caso dos autos, os documentos juntados a fls. 39/42, deixam dúvidas de que o apelante mantinha vínculo contratual, ainda que temporário, com o Município de Cuiabá. Nada há nos autos quanto a celebração de contrato de trabalho, ainda que para atender a necessidades emergenciais.
Além disso, ao que se afigura, a função desempenhada pelo autor, ora apelante, de medidor, não compreende naquelas previstas no art. 37, IX, da CF/88, a autorizar a contratação excepcional.
Nos termos da Lei n. 8.745/93, que regulamenta o sobredito dispositivo constitucional, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I - assistência a situações de calamidade pública;
II - assistência a emergências em saúde pública;
III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
IV - admissão de professor substituto e professor visitante;
V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;
VI - atividades:
a) especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia
b) de identificação e demarcação territorial
d) finalísticas do Hospital das Forças Armadas
e) de pesquisa e desenvolvimento de produtos destinados à segurança de sistemas de informações, sob responsabilidade do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações – CEPESC;
f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;
g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM e do Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM.
h) técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, implementados mediante acordos internacionais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública.
i) técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 74 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
j) técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pela alínea i e que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade;
I) didático-pedagógicas em escolas de governo; e
m) de assistência à saúde para comunidades indígenas; e
VII - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir a falta de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade empresarial relativa à inovação.
VIII - admissão de pesquisador, nacional ou estrangeiro, para projeto de pesquisa com prazo determinado, em instituição destinada à pesquisa; e
IX - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da existência de emergência ambiental na região específica.

Assim é que, ainda que eventual contrato subsistisse este seria nulo de pleno direito, por não se inserir nas hipóteses que autorize a contratação por tempo determinado.
Logo, ao que se afigura, os documentos coligidos não corroboram qualquer resquício de vínculo trabalhista existente entre o recorrente e a Administração Pública Municipal, seja direta, seja indireta, tanto é que os documentos fiscais que corroboravam a prestação do serviço eram emitidos pelo apelante em nome de terceira pessoa – Ligiane Carolina Leite Dauzacker (fls. 22, 24, 26, 30) -, que qualquer relação possuía com o município, ora apelado.
Dessa forma, não comprovado a existência de relação jurídica contratual entre as partes, é manifesto a ausência de interesse de agir do recorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso se apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR